Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTIA PREVISTA NA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. ART. 85, §8o-A, DO CPC. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ADMITE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ESGOTAMENTO ARGUMENTATIVO. ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS. TABELA APROVADA PELA OAB/DF. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. POUCAS PEÇAS PROCESSUAIS ELABORADAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ADVOGADOS RECORRENDO EM NOME PRÓPRIO. A PARTE AUTORA NÃO PODE EXPERIMENTAR A SUCUMBÊNCIA DO PLEITO DE TERCEIRO.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como quer o art. 85, §2o, do CPC. A recorrente pretende a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade com a observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 8o-A, do CPC.
2. No caso concreto, diante do valor de mais de cinco mil reais atribuído à causa, não se pode considerá-lo inestimável, irrisório tampouco muito baixo para admitir o arbitramento de honorários por equidade, tal como admitido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1076.
3. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o art. 85, §8o, do CPC, quando o valor da causa é considerado muito baixo, é admitida a fixação dos honorários pelo método da equidade, devendo o juiz observar o grau de zelo do advogado vencedor, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado. E, a partir daí, decide-se quanto ele deve receber da parte vencida.
4. Já pelo §8o-A, inserido pela Lei no 14.365/2022, a fixação de honorários pelo método da equidade deve respeitar os valores recomendados pela seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior. Doutrina.
5. Na hipótese em estudo, de acordo com a tabela aprovada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, para uma ação declaratória, os honorários advocatícios seriam arbitrados no quantum que supera em quase dez vezes o valor histórico da dívida declarada inexigível pela r. sentença e quase três vezes o valor atualizado do proveito econômico obtido pela própria vencedora da causa, a parte autora.
6. Não há como se furtar, por conseguinte, da conclusão de que esse valor se mostra, data venia, desarrazoado, dadas as circunstâncias da lide, tais como: a baixa complexidade da demanda, a sua curta duração e as poucas peças processuais elaboradas.
7. A partir das particularidades desse caso concreto, é possível concluir que o valor constante da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mencionada no art. 85, §8o-A, do CPC, se trata de recomendação sem caráter vinculativo e, na hipótese em estudo, aponta quantum que destoa das balizas que direcionam o critério equitativo (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço etc.) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa e equilibrada.
8. Em relação aos honorários advocatícios recursais, estes não devem ser majorados na hipótese dos autos, pois os advogados da autora recorreram, em nome próprio, postulando a majoração de honorários advocatícios. Com o desprovimento do apelo, não é adequado que a parte autora experimente a sucumbência do pleito de terceiro.
9. Negou-se provimento ao apelo.